Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-71.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000798-71.2023.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

ACERCA DE PROVAS E ARGUMENTOS ESPOSADOS NO APELO
.
QUESTÕES
EXPRESSAMENTE ABORDAD
AS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
, DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração opostos
pelo Estado da Bahia
contra acórdão que
negou
provimento a recurso de apelação previamente interposto pelo
ora embargante
,
mantendo
sentença de primeiro grau
que rejeitou impugnação a procedimento de usucapião extrajudicial intentado pela parte adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir quanto ao cabimento de prequestionamento em sede de embargos de declaração opostos contra
acórdão proferido no julgamento de apelação interposta no curso de dúvida registral.

3. Alegadas omissões acerca:
(i)

da alegada
irretroatividade da Lei nº 14.382/2022, que conferiu nova redação ao art. 216-A, §10 da Lei nº 6.015/73;
(ii)
da pretensa natureza pública do imóvel usucapiendo, em razão da ausência de demonstração de seu regular destaque do domínio público; e (ii)
da
existência de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, exarado nos autos do PCA nº. 0004072-59.2020.2.00.0000, que teria declarado a ilegalidade do art. 1.047-A, §1º ao §6º, do CNP-BA por violação ao art. 216-A, §10, da lei 6.015/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
procedimento de dúvida registral ostenta natureza administrativa, com regime recursal próprio e distinto dos processos judiciais.
I
nexistindo previsão específica que autorize o manejo dos recursos especial e extraordinário na hipótese em testilha, não há que se cogitar a necessidade do prequestionamento aventado pelo embargante.

5.
A
Lei nº 14.382/2022

inseriu no ordenamento pátrio
disciplina de natureza eminentemente
instrumental
, voltada ao modo de processamento e condução do procedimento, razão pela qual incide de forma imediata sobre os atos subsequentes e sobre procedimentos em curso, preservando-se a validade dos atos já praticados — o que, por si, não se confunde com retroatividade vedada.

6
.
O
PCA
nº. 0004072-59.2020.2.00.0000
foi extinto sem apreciação de mérito e,
posteriormente,
arquivado.
Assim,
dos autos do precitado PCA,
não remanesce juízo meritório eficaz
que inviabilize a adoção do entendimento esposado no acórdão recorrido.

7
. Saliente-se que a celeuma ora discutida constitui o objeto de um novo PCA em trâmite no CNJ, tombado sob o nº
0002321-61.2025.2.00.0000
e

que
, atualmente,
conta
com posicionamento
antecipatório
favorável à validade da norma
outrora
constante no
art. 1.047-A, §1º ao §6º, do CNP-BA

e, atualmente, repetida no
art. 1.166, §
§
1º
E 2º
, II, do CNP/BA.

8
.

A alegada dominialidade do bem usucapiendo, não restou minimamente demonstrada pelo embargante, não constituindo, nesse momento, argumento suficiente para embasar impugnação ao procedimento de usucapião extrajudicial.

9
. Tem-se, pois, que as q
uestões
suscitadas
foram expressamente abordadas pelo acórdão embargado, que, ademais, se
encontra claro e preciso quanto ao seu conteúdo, com proposições absolutamente conciliáveis entre si e bem fundamentad
as
, n
ão
padecendo de quaisquer do vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
Ausentes quaisquer das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento de embargos de declaração que se limitam a controverter os fundamentos adotados pelo
decisum.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000798-71.2023.8.05.0010
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIA SILVA NEVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 18 de Agosto de 2025.